Tribunal: STF
Processo: ARE 1520557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ARTS. 21 A 26 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2009 CUMPRIMENTO DOS INTERSTÍCIOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO OFERECE ÓBICE À PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. INAPLICABILIDADE ÀS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEVER DA MUNICIPALIDADE. JUROS MORATÓRIOS DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral de implantação e pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustentou, em síntese que, o lapso temporal de 28/05/2020 até 31/12/2021 não pode ser contado como período aquisitivo, nos termos do art. 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020; aduziu, ainda, que a parte recorrida não faz à progressão apenas com base no tempo de jus serviço, pois ausente a submissão à avaliação de desempenho; suscitou, ainda, a aplicação da súmula 59 da TUJ/RN, a fim de que os juros moratórios sejam contados a partir da citação. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção da sentença.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – A progressão horizontal do professor do Município de Assu/RN se materializa, de uma faixa para outra, dentro de uma mesma classe, e está condicionada à aprovação em avaliação funcional periódica, a cada três anos, e após estágio probatório de três anos ou, automaticamente, quando o servidor público permanecer em efetivo exercício na mesma faixa por cinco anos, sem qualquer previsão de requerimento administrativo prévio, nos termos dos arts. 21 a 23, da Lei Complementar Municipal nº 042, de 28 de dezembro de 2009.



    4 – A Progressão vertical ocorre por avaliação de desempenho, quando o servidor completar dois anos de permanência na última faixa, ou por tempo de serviço, para a faixa inicial da classe subsequente, a cada 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme disposto nos arts. 25 e 26, da LC nº 042/2009, com alterações promovidas pela Lei Complementar nº 143, de 16 de março de 2016.



    5 – A progressão funcional por elevação de nível profissional, corresponde à passagem do servidor de uma matriz para outra, conforme a exigência de titulação, independente da classe onde se encontra, sempre que o profissional adquirir a habilitação exigida para o cargo dentro de um mesmo grupo ocupacional.



    6 – A jurisprudência das Turmas Recursais já se consolidou no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, nos termos previstos em Lei, a ausência de tal requisito não pode prejudicar as progressões em favor dos servidores (TJRN - Recurso Inominado nº 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz José Conrado Filho, publicado em: 03/08/2022; Recurso Inominado nº 0803770-46.2020.8.20.5106, 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Madson Ottoni de Almeida Rodrigues, Publicado em: 03/08/2022).



    7 – Em sede de repercussão geral reconhecida no RE nº 1.311.742 (Tema 1137), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    8 – A norma disposta no art. 8º da LC nº 173/2020 traz medidas de contenção de gastos com o funcionalismo, dentre as quais, a suspensão da contagem do tempo de serviço prestado de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço.



    9 – As proibições arroladas nos artigos 7º e 8º possuem natureza afeta ao direito financeiro, cujo objetivo é permitir aos entes da federação a contenção de gastos com o funcionalismo, sem que caracterize afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração do servidor público, haja vista o caráter temporário. Para tanto, o artigo 8º tem como finalidade evitar a irresponsabilidade fiscal, na medida em que não induz a redução salarial dos servidores (ADIs nº 6442, 6442, 6447, 6450 e 6525).



    10 – A suspensão da contagem do tempo de serviço abarcada no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não se aplica às promoções e progressões funcionais, haja vista que a vedação constante no supracitado dispositivo legal restringe-se, unicamente, à aquisição de tempo de serviço para a evolução da carreira profissional, consubstanciado, tão somente, em aspecto objetivo temporal.



    11 – A exigência de aspecto subjetivo de capacitação somado a aspecto objetivo temporal para a aquisição do direito à promoção e progressão funcional faz emergir a interpretação de que a presente vedação não se estende ao direito pleiteado.



    12 – Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    13 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o puder ser quantum debeatur apurado por simples cálculo aritmético.



    14 – O termo inicial de incidência dos juros, em face da liquidez da obrigação (art. 397 do Código Civil) e da correção monetária (Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça), flui a partir do ato ilícito (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019).



    15 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I, § 1º; 25, caput; 163, incisos I e V, e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente